Tribunal: TJSP
Processo: 1015378-96.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – Pretensão da autora de que seja declarada a nulidade de ato administrativo que a sujeitou ao desembolso de montante relativo a sua cota-parte em operação urbana consorciada para a expansão viária relacionada a interligação da avenida Eduardo Cury ao Urbanova, com a consequente restituição da quantia

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – Pretensão da autora de que seja declarada a nulidade de ato administrativo que a sujeitou ao desembolso de montante relativo a sua cota-parte em operação urbana consorciada para a expansão viária relacionada a interligação da avenida Eduardo Cury ao Urbanova, com a consequente restituição da quantia desembolsada – Sentença de improcedência prolatada pelo juízo de primeiro grau – Decisório que merece subsistir – Preliminar afastada, haja vista a desnecessidade de realização de perícia técnica – Prescrição caracterizada – Aprovação de loteamento condicionada a participação dos loteadores em operação urbana consorciada – Ato que atingiu sua finalidade, com o pagamento da operação ocorrido no ano de 2009, tendo sido ajuizada a presente demanda apenas em 2020, não restando verificada qualquer causa de interrupção ou suspensão do lapso prescricional – Negócios jurídicos que devem ser interpretados de acordo com a boa-fé – Venire contra factum proprium configurado, uma vez que determinada pessoa não pode exercer um direito próprio contrariando um comportamento anterior, devendo ser mantida a confiança e o dever de lealdade, decorrentes da boa-fé objetiva – Sentença mantida - Recurso não provido.